Tribunal: STF
Processo: MS 38527
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



 



    1. Roberto Wanderley Nogueira formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado na decisão proferida no procedimento de controle administrativo n. 0002012-45.2022.2.00.0000, a qual julgou improcedente o pedido.



    Segundo Narra, “o Pleno do TRF da 5ª Região decidiu, por maioria absoluta (14 x 1), aplicar a segunda parte do § 6º do artigo 22 do Regimento Interno do referido Tribunal na composição das listas para promoção aos cargos de Juiz de Segunda Instância, pelo critério de merecimento, para o preenchimento das vagas criadas pela Lei nº 14.253/2021”.



    Afirma que aludida decisão viola os arts. 84, XVI, e 107, II, da Constituição Federal e o art. 88 da Loman. 



    Alega que, “enquanto não se contar com o Estatuto da Magistratura de que trata o art. 93, caput, da CF/88, a LOMAN e o texto constitucional devem ser necessariamente seguidos, sendo as listas de acesso aos Tribunais sempre tríplices para cada cargo disponível. Portanto, é ilegal e inconstitucional qualquer critério estabelecido de forma diversa”.



    Aponta existir precedente desta Suprema Corte no sentido de ser necessária a formação de lista tríplice nas promoções por merecimento. Aduz ser inadmissível a produção de relação de nomes para promoção por merecimento com mais de 3 nomes, seja quádrupla, quíntupla ou até mesmo sêxtupla.



    Informa que CNJ julgou improcedente o pedido de providências apresentado contra a citada decisão do TRF5, violando o seu direito de obter o controle externo por aquele órgão sobre a prática denunciada. 



    Requer, ao fim:



    A concessão de medida liminar inaudita altera pars, determinando-se ao TRF-5 o cumprimento estrito do art. 88 da Lei Complementar nº 35/1979, recepcionada pela Constituição de 1988, com a consequente determinação de revogação da segunda parte do § 6º e do § 8º do art. 22 do Regimento Interno da referida Corte, ou declará-los nulos de pleno Direito, por se chocarem frontalmente, esses dispositivos, com o quanto disposto no mencionado comando complementar da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN);



    a) A notificação das respectivas autoridades coatoras para, querendo, prestarem as informações que entender necessárias, no prazo legal, além de intimar o Ministério Público para manifestar-se sobre o presente Mandamus; 



    b) No mérito, pede-se a manutenção da medida liminar, acaso concedida, e que seja concedida definitivamente a Segurança, garantindo-se ao impetrante o seu direito líquido e certo, público e exigível, conforme os termos deste writ, o que se pede com base na Constituição Federal e das leis vigentes no país, e por ser medida de inteira Justiça.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo que a segurança deve ser denegada (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009).



    O presente mandado de segurança foi impetrado contra decisão monocrática proferida no procedimento de controle administrativo n. 0002012-45.2022.2.00.0000, a qual julgou improcedente o pedido.



    A leitura do pronunciamento atacado nesta ação mandamental revela que o Órgão de controle nada determinou. O ato – cuja ilegalidade se afirma – é do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    Por certo, a decisão formalizada pelo Conselho não opera efeito substitutivo em relação ao ato apontado como ilegal. A atuação de controle administrativo, nesse caso, se dá a partir de procedimento autônomo, e não por meio de recurso. Também por isso, eventual invalidação da decisão do Órgão de fiscalização sequer teria o efeito pretendido pela parte impetrante, já que o ato do Tribunal permaneceria hígido e eficaz. 



    A própria narração dos fatos e os pedidos contidos na inicial revelam o inconformismo em relação a ato do TRF5, e não do Conselho Nacional de Justiça, que apenas assentou ser “possível a existência de lista quádrupla formada por A, B, C e D no caso de duas vagas, acertada a formação da primeira lista com A, B e C, figurando os dois remanescentes da primeira lista obrigatoriamente na listagem subsequente, com o acréscimo de D, pois os elegíveis serão os mesmos”.



    A competência do Supremo Tribunal Federal é definida a partir de critérios de Direito estrito. Ante essa premissa, a decisão mediante a qual rejeitado o pedido formulado e afirmado que a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região deve ser mantida, de cunho negativo, não instaura a competência desta Corte Suprema, porquanto, em tais situações, implicaria a revisão de pronunciamentos de outros órgãos, e não do Conselho Nacional de Justiça.



    Esta Corte, frise-se, não constitui instância revisora de atos administrativos de Tribunais locais ou de quaisquer outros órgãos do Judiciário submetidos a controle do Conselho. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal suspender ou invalidar tais atos, seja por meio de mandado de segurança, seja mediante ação originária (art. 102, I, “d” e “r”, da Constituição Federal).



    A respeito desse tema, o Plenário já firmou entendimento, em 9 de junho de 2011, por ocasião do julgamento do MS 27.712 AgR. Na época, o Relator, ministro Celso de Mello, fez ver:



    O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    Em sede originária, o Tribunal Pleno, ao examinar, em 11 de abril de 2013, a AO 1.741 AgR, seguiu a mesma orientação:



    Agravo regimental em ação originária. Revisão de procedimento disciplinar. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. No presente caso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em processo de revisão disciplinar, julgou, por maioria, improcedente o pedido, mantendo a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual aplicara ao autor pena de censura. Precedentes. 



    2. Em relação à competência para a apreciação das causas envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado sua atuação jurisdicional quando a deliberação atacada é de caráter negativo, já que essa é desprovida de efeito modificativo ou agravante das posições jurídicas contidas no objeto da apreciação administrativa.



    3. Agravo regimental não provido.



    Nessa linha, pronunciou-se, também, o ministro Gilmar Mendes, ao apreciar, em 25 de agosto de 2011, a AO 1.677:



    Examinados os autos, verifico que o requerente insurge-se contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, que deixou de acolher o pedido formulado pelo Sindicato em Pedido de Providências. O CNJ não praticou qualquer ato passível de reforma pelo Supremo Tribunal Federal em competência originária, mas se limitou a manter a decisão administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão em sede de competência originária.



    Portanto, a situação concreta na qual o Órgão de fiscalização proclama a legalidade da forma de elaboração da lista quádrupla pelo TRF5 no caso da existência de 2 vagas não inaugura a possibilidade de ação originária perante o Supremo, exatamente porquanto não dirigida contra pronunciamento do Conselho, mas de outros órgãos. Segurança denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Em conclusão, as questões levantadas pelo impetrante nesta ação mandamental, as quais tinham sido objeto de apreciação pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, foram mantidas pelo CNJ – deliberação negativa, o que inviabiliza a presente impetração, conforme jurisprudência desta Corte Suprema apontada alhures.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), prejudicado o pedido de liminar.



    Custas legais.



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciado da Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 20 de abril de 2022.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator